Tribunal: STF
Processo: Rcl 61240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Click - Rodo Entregas Ltda. contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100950-67.2016.5.01.0207, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    Aduz que



    “foi determinada a intimação da reclamante para pagamento dos valores considerados como incontroversos ou sucessivamente o acionamento da seguradora para a respectiva quitação nos autos da execução promovida pelo exequente decorrente da ação trabalhista PJe - ATOrd nº 0100950-67.2016.5.01.0207 em que se postulou vínculo empregatício de transportador autônomo de carga (TAC) frente a reclamante, mesmo após a decisão proferida por esta E. Corte nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 48.



    Afirma, ainda, que a autoridade reclamada, 



    “em decisão do dia 16/05/2023 (ID n° 88ce78b) entendeu que não comportava pronunciar a incompetência da Justiça do Trabalho na presente referida execução ao fundamento de que foi operado o trânsito em julgado da ação trabalhista PJe nº 0100950-67.2016.5.01.0207, o que não pode prosperar, diante do patente posicionamento contra legem, nos termos dos artigos 59 §1º c/c 525 §12º do Código de Processo Civil.”



    Defende que 



    “[o] caso concreto se trata de matéria de ordem pública nos termos da decisão proferida pelo Plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade concentrado, onde a interpretação da competência da Justiça do Trabalho no âmbito da Lei n° 11.442/2007 foi considerada como incompatível com a Constituição Federal. 



    Portanto, inviável o prosseguimento da execução deflagrada nos autos trabalhista da ATOrd PJe nº 0100950-67.2016.5.01.0207 por incompetência da Justiça Trabalhista, nos termos da decisão vinculante da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 48, não cabendo a intimação da Reclamante para pagamento ou acionamento da seguradora para liberação dos valores ditos como incontroversos ou ainda o total da execução, por se tratar de Juízo totalmente incompetente para proferir tal determinação judicial.”



    Requer que se 



    “(i) defira a liminar para que, cassando-se as rr. decisões impugnadas nos autos (ATOrd – PJe) nº 0100950-67.2016.5.01.0207, seja o processo originário suspenso, em linha com o disposto no artigo 313, incisos V, alínea “a” e VIII, do Código de Processo Civil, de modo que esse c. Supremo Tribunal Federal determine o cumprimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 48 MC/DF; e 



    (ii) adicionalmente ou paralelamente ao pedido “(i)” acima, defira a liminar para que, cassando-se as rr. decisões impugnadas nos autos (ATOrd – PJe) nº 0100950-67.2016.5.01.0207, seja reconhecida e declarada a nulidade dos atos processuais inscritos nas rr. decisões impugnadas, suspendendo qualquer determinação para pagamento pela Reclamante ou acionamento junto a seguradora para pagamento dos valores ditos como “incontroversos” ou mesmo o valor total atribuído à execução flagrantemente indevida; e



    (iii) confirme, por cognição exauriente, a liminar deferida nos termos dos itens “(i)” e “(ii)” acima.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 26/7/23), já havia transitado em julgado a demanda (em 14/2/21), conforme consulta ao Processo nº 0100950-67.2016.5.01.0207 no sítio eletrônico do TRT 1.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Registro, ainda, que o uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente